Tribunal: TJDFT
Processo: 0714603-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714603-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: ANA CRISTINA SANTOS FARIA ROSSI D E S P A C H O Intime-se a Agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca da petição de ID 71791585. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2025 09:29:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador